Tribunal: STF
Processo: ARE 1443973
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 549, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EDIFICAÇÃO. APA DA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DEMOLIÇÃO. PRAD. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. 



    - Comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente.



    - É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma, REsp nº 904.324/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009; REsp nº 1.165.281/MG, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 17/05/2010). A cumulação, todavia, é de ser verificada caso a caso.



     - É razoável que o cumprimento da ordem de demolição ocorra depois do trânsito em julgado uma vez que não há urgência que torne necessária a realização neste momento. A situação da área está estabilizada, não há notícias de novas intervenções ou perigo de que venham a ocorrer e a implementação do plano de recuperação ocasionará uma modificação definitiva, sendo também importante que ocorra com suporte em uma decisão definitiva.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 559; Doc. 565; Doc. 573), foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento, os aclaratórios do MPF e dos ora recorrentes, e providos aqueles interpostos pelo ICMBIO (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE ) para “esclarecer que a responsabilidade advinda da condenação indenizatória é solidária” (Doc. 612).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 639), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RUBISON OLIVO e GERUSA MILIOLI DAMIANI alegam, violação aos artigos 5º, XXXVI; e 93, IX; da CF. 



    Aduzem que o Tribunal de origem adotou a técnica de fundamentação per relationem, e nada acrescentou a respeito dos fundamentos, portanto, deixou de analisar as conclusões do laudo pericial e seus apontamentos técnicos, que são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Doc. 639, fls. 10/13).



    Acrescem que o acórdão recorrido também não se reportou ao princípio da separação dos poderes, e adotou a sentença em todos os seus termos, a qual “faz referência à Regularização Fundiária de Interesse Específico - Reurb apenas às fls. 24- 26, para concluir à fl. 46 ser impossível implementar a Reurb-E por inexistir “núcleo urbano”, fato que afasta a possibilidade de Reurb-S”, sem observar que ”o caso dos autos é pela possibilidade de implantação de Reurb-E e não Reurb-S.” (Doc. 639, fls. 23-24).



    Ressaltam ainda que “o julgado recorrido não atende ao Princípio da Irretroatividade (art. 5º, XXXVI, da CF88), negando vigência ao artigo 6º do Decreto-lei 4.657/42, denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que emprega legislação inaplicável ao caso” (Doc. 639, fl. 24).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso aos fundamentos de que (a) aplicam-se ao caso dos autos os óbices das Súmulas 279 e 284, ambas do STF; e (b) eventual violação à CF seria meramente reflexa (Doc. 677)



    No Agravo (Doc. 712), a parte refuta a aplicação daqueles Enunciados, e afirma que houve violação direta à Carta Magna.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 639, fl. 6):



    “Repercussão geral das questões constitucionais



    8 - Em atenção ao disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição Federal de 1988, o recorrente esclarece que a presente demanda trata-se de questão de grande repercussão, já que o TRF4, em julgamento colegiado, não respeitou o Princípio da Irretroatividade (art. 5º, XXXVI), para ocupação erguida antes da entrada em vigor de legislação restritiva, como abordado em tópico seguinte. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência. 



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo o Princípio da Irretroatividade (art. 5º, XXXVI), como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se tratar de matéria, em regra, repetitiva onde a lide é sempre a mesma, bem como uma das partes: uma pessoa jurídica de direito público (Ministério Público Federal), visto que a ocupação está inserida entre “uma centena e meia de edificações” (TRF4, Evento 43, RELVOTO2, Página 28): 



    […]



    Pelo que está comprovado de plano nos documentos supracitados e pelas questões de fato e de direito abordadas no presente, resta certa a repercussão da matéria discutida e a admissibilidade deste Recurso Extraordinário. 



    Realmente o caso dos autos transcende os limites da lide, como muito bem observado na divergência inaugurada 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região quanto ao processo de ocupação da Praia da Galheta e do próprio litoral SUL CATARINENSE, segundo Voto Divergente (OUT2) lançado na Apelação Cível 5001320-14.2012.4.04.7216, que DISCUTE 1 das 154 OCUPAÇÕES, como identificado em Laudo Pericial. 



    Colhe-se do Voto raciocínio preciso da repercussão regional:



    (I) Meio ambiente socialmente equilibrado - necessidade de sopesar os impactos socioeconômicos e da demolição das 154 edificações - (in)capacidade do poder de polícia do Município:



     “2. Meio ambiente socialmente equilibrado. Ausência de elementos probatórios nos autos.



     Constata-se, ademais da insuficiência probatória referente aos aspectos técnicos individuais do imóvel específico referente aos presentes autos, também questões de cunho socioambiental que foram largamente ignoradas ao decorrer da instrução probatória, e que são essenciais à lide. 



    São as questões atinentes ao meio ambiente socialmente equilibrado na região. 



    Ora, trata-se de região costeira, em município pobre, com presença de pescadores artesanais e de catadores de lixo cujo sustento potencialmente seria afetado por este processo, qualquer que seja seu resultado. 



    Sabe-se que a preocupação ambiental é de primeira monta, e que ao longo da costa daquela região os problemas ambientais persistem, porém não há que se descartar, sem análise detida, o cabimento de medidas de mitigação que potencialmente permitiriam a manutenção da fonte de renda de famílias graças à presença de veranistas, sem implicar prejuízo desproporcional ao meio ambiente. 



    Isto é: a ausência de perícia na região impede até mesmo a avaliação de benefícios e riscos de cada possível resultado do presente processo: a manutenção da edificação sem e com contrapartidas e/ou medidas de mitigação, ou ainda a sua demolição.



    [...] 



    No estudo da proporcionalidade, individualmente, caso a caso, impõe-se obter os dados e considerar cuidadosamente a pertinência de cada medida, lembrando-se da situação socioeconômica das famílias da região, que dependem dos veranistas para seu sustento e até mesmo para a preservação da qualidade ambiental da praia ali situada, sob risco de depredação por abandono, ante a incapacidade do poder de polícia do Município.



     Pelo contrário, com vias a garantir o melhor equilíbrio ambiental na região, é possível reconhecer, também, que as características socioeconômicas do local devem ser avaliadas com vias à realização de melhor juízo de proporcionalidade de cada possível provimento para a proteção da Praia da Galheta em prol do meio ambiente socialmente equilibrado. 



    Para tanto, conforme referido, é necessária a produção da prova pericial referida no item anterior, de forma que aponte as possíveis consequências de um cenário de demolição da construção, comparando-a com o cenário de adoção de medidas de mitigação, para que seja possível a realização de tal juízo, o qual é inviável no estado em que o processo se encontra.



     [...] 



    Impõe-se assim a conversão do julgamento em diligência, determinando-se a baixa dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, especificamente para a realização de prova pericial ou estudo nos moldes apresentados durante a audiência pública citada.”(grifo meu)(grifo original).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 549, fl. fl. 3):



    “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra RODRIGO BOTELHO DE SOUZA, RUBISON OLIVO e GERUSA MILIOLI DAMIANI, objetivando a condenação dos réus, para recuperar área ambiental ocupada por construção erigida sobre área de preservação permanente, área de acrescidos de marinha, no interior da APA da Baleia Franca, localizada na Praia da Galheta, Município de Laguna/SC. 



    (...)



    (…) forçoso reconhecer a responsabilidade dos dos réus Gerusa e Rubison em relação aos danos ambientais causados à área em litígio, visto que o artigo 3º, IV, c/c 14, 1º, ambos da Lei nº 6.938/81, explicitam que a responsabilidade ambiental é objetiva, ou seja, independe da identificação de quem causou o dano, bastando que seja reconhecido o nexo causal.



    [..]



    Ainda, em relação ao antigo proprietário - Rodrigo - bem lançadas as razões sentenciais quanto referem "A responsabilidade de Rodrigo Botelho de Souza se verifica pelo fato de ter ampliado a área construída após a aquisição do imóvel, a qual passou de 63,75m² em 2007, ano da aquisição (evento 22, OUT2, fls. 2-3), para os atuais 183,05m² apurados nos estudos periciais, verificados também em imagem aérea de 2009 (evento 213, LAUDO6, fl. 4)." 



    Ainda, resta evidenciado que o imóvel, ainda que antigo, sempre esteve em condição irregular, pois o local já era definido pela lei como área de preservação permanente desde a primeira construção e, assim, era proibida a edificação. 



    [...]



    Em relação às demais insurgências especificamente ao local onde edificado o imóvel, entendo que foram analisadas com precisão na decisão proferida pelo juizo a quo, portanto, mantenho-a, no mérito, por seus próprios fundamentos: 



    [...]



     Portanto, restou amplamente demonstrado através de documentos produzidos por órgãos ambientais a partir de procedimentos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade e foram corroborados pelo laudo pericial judicial, que o imóvel da parte ré se encontra em campo de dunas internas móveis e semifixas com presença de vegetação de restinga, APP segundo a legislação federal e municipal, non aedificandi conforme ambas.



    [...]



    Como demonstrado em tópico específico, o Decreto nº 23.793/34 e a Lei nº 4.771/65 (em sua redação original) já conferiam proteção às dunas e respectiva vegetação fixadora como áreas de conservação perene/preservação permanente, nas quais era proibida a edificação, mens legis que ficou ainda mais evidente com a previsão expressa no art. 3º, XI, da Resolução nº 303/02 do CONAMA. Na legislação municipal, a área de dunas é considerada APP não edificável desde o ano 2000, quando editada a Lei Orgânica do Município de Laguna, como também já referido. Não se trata, portanto, de aplicação retroativa de qualquer legislação, tendo em vista que a proteção à área de dunas já existe desde 1934, antes mesmo da ocupação da área pelos primeiros barracos de pesca, estando presente, a partir de então, na legislação ambiental que se sucedeu ao longo do tempo. Não bastasse isso, após a criação da APA da Baleia Franca em 14/09/00, se fazia indispensável a autorização da Unidade de Conservação para qualquer intervenção no local, como já referido em tópico específico.



    […]



     A responsabilidade de Gerusa Milioli Damiani e Rubison Olivo se verifica pelo fato de ostentarem a atual condição de possuidores do imóvel (evento 225), já que a obrigação de reparar o meio ambiente degradado é propter rem e acompanha o bem. 



    O Município de Laguna, por sua vez, consentiu com a ocupação irregular, desordenada e ecologicamente lesiva do Balneário Galheta, em afronta, inclusive, à própria Lei Orgânica, sendo omisso no dever constitucional de preservação ambiental do campo de dunas, área de preservação permanente prevista em sua própria legislação. 



    […]



    Resta demonstrada, portanto, a ilegal alteração das características naturais do local, que impõe o dever de reparação calcado na responsabilidade civil objetiva, independentemente de dolo. 



    […]



    Nesse contexto, também não há que se falar em regularização fundiária urbana com fundamento na Lei nº 13.465/17, tendo em vista que a área em litígio não se enquadra no conceito de núcleo urbano, tampouco consolidado (art. 11, III, da Lei nº13.465/17, c/c art. 65, § 1º, V, da Lei nº 12.651/12 - não há vias de circulação pavimentadas e os únicos equipamentos públicos são alguns postes de iluminação, o que facilita sua reversão e não autoriza o Reurb-E), e é utilizada como residência de uso sazonal, especialmente de veraneio (o que, por si só, afasta a possibilidade de Reurb-S), de modo que o advento desse novel diploma legal em nada altera a situação sub judice. 



    […]



    Considerando o local da edificação, correta, portanto, a sentença que condenou os réus à demolição da edificação situada em área praia marítima, terreno de marinha, sambaqui, dunas móveis, promontório, no interior da área de proteção ambiental - APA da Baleia Franca.



    […]



    Embora sejam considerados graves os atos do infrator, é de se considerar a extensão de área degrada, que corresponde a 183,05 metros quadrados e mais áreas adjacentes — localizada no Balneário Galheta, município de Laguna (SC). 



    Nesse contexto, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se afigura adequado com a natureza pedagógica e preventiva do instituto, finalidade/destinação da degradação, além da extensão do dano ambiental. “



    Como se vê, o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos e na legislação ambiental de regência, concluiu que a conduta dos réus provocou dano ambiental ao edificarem na APA da Baleia Branca, razão pela qual devem proceder à integral recuperação da área degradada com a demolição da edificação situada na área protegida, e a indenizar pelos danos causados.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339/RG. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999/RG. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do RE 654.833-RG (Tema 999/RG), de minha relatoria, em que foi fixada tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.423.340-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/52023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente